Tribunal: TRF3
Processo: 5005642-55.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
62/261)

5005642-55.2019.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005642-55.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONALDO MANOEL MARIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ROGERIO BARBOZA SANTOS - SP344746-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento de atividade especial e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta ausência de interesse de agir, necessidade de sobrestamento do feito em razão de temas repetitivos, impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por eletricidade após 05.03.1997 e indevida fixação de honorários advocatícios.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão de temas repetitivos pendentes de julgamento; (ii) saber se está configurado o interesse de agir diante da apresentação de documentos não submetidos previamente ao INSS; (iii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997; e (iv) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros e a incidência de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável o sobrestamento do feito, pois a controvérsia tratada nos temas invocados não se confunde com a hipótese dos autos, que versa sobre exposição à eletricidade.

Configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta à análise administrativa, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação probatória, nos termos do Tema 1124 do STJ.

É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, mesmo após 05.03.1997, desde que comprovada a submissão a risco superior a 250 volts por meio de prova técnica.

A habitualidade da exposição não exige contato permanente durante toda a jornada, bastando a exposição reiterada a risco potencial.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento idôneo para comprovação da atividade especial, podendo ser corroborado por prova pericial.

Mantido o reconhecimento da especialidade com base na exposição à eletricidade, não havendo enquadramento indevido por ruído abaixo dos limites legais.

O termo inicial do benefício deve permanecer na DER, sendo os efeitos financeiros devidos a partir da citação, quando a prova determinante é produzida em juízo.

Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da necessidade de intervenção judicial para revisão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para fixar os efeitos financeiros a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária configura-se quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise, cabendo ao INSS oportunizar sua complementação. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco por meio de prova técnica. 3. Quando a prova determinante é produzida em juízo, os efeitos financeiros do benefício são devidos a partir da citação.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005642-55.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO ROGERIO BARBOZA SANTOS - SP344746-A

APELADO: RONALDO MANOEL MARIANO

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento do labor especial e concedendo o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ, bem como, alega a necessidade de sobrestamento do feito, por extensão, em razão do julgamento do RE 1368225 (Tema 1.209), pelo STF ao Tema 1.209 do STF. Aduz a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo. Argumenta ainda, a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida à agente eletricidade/periculosidade após 05/03/97, bem como a impossibilidade de enquadramento de atividade especial sem comprovação da exposição a agente nocivo, especialmente no período de 05/03/1997 a 24/04/2014, pois entende que o ruído estava abaixo do limite. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

De início, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão da pendência de julgamento do RE no 1.368.225/RS (Tema 1209), representativo de controvérsia, considerando que a matéria vertida nos referidos autos - periculosidade/especialidade da atividade de vigilante - é diversa daquela apresentada nestes autos - especialidade da atividade sujeita ao agente eletricidade.

O inconformismo do INSS face à decisão agravada merece parcial provimento, vejamos.

O C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que o autor apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, considerando que houve reconhecimento da atividade especial com base em PPP atualizado e/ou em perícia judicial, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, ocasião em que o autor já havia implementado os requisitos legais, observando-se, contudo, que o pagamento dos valores atrasados é devido a partir da data da citação válida, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido. Assistindo razão nesse ponto.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Veja-se que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Na matéria tratada dos autos, quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outrossim, observa-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência – pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente –, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período de tempo dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o. do art. 68 do Decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo às disposições constitucionais sobre o tema).

Por fim, registre-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, trata-se de documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Neste contexto, consoante asseverado, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68, além das atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79 e, ainda, o Decreto no. 3.048/99. Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No caso dos autos, os documentos de ID 132947172, corroborados pelos IDs 132947174, 132947175 e 132947176, 132947177, além do ID 132947233 - Págs. 16/23 expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 29/04/1995 a 28/05/1995 e de 06/03/1997 a 24/04/2014 - para COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM na função de maquinista -, sendo suficientes para a prova dos fatos à época destes, por exposição a exposição a tensão elétrica acima de 250 volts (até 6.000 V), com risco à integridade física do autor e por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Destaco que os períodos anteriores a 1997 também podem ser reconhecidos especiais em razão do enquadramento na categoria profissional descrita no código 1.1.8 do Decreto n. 53.831/64 (Anexo III).

Além disso, o laudo pericial de ID 132947172 foi expresso em indicar a existência de substâncias de caráter explosivo, na mesma atividade já descrita, também sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição habitual e permanente a riscos decorrentes de agentes explosivos (reservatórios de óleo diesel), com base no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, e NR-16 - Anexo 2 - Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis.

Ressalte-se que em se tratando de altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização de atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

Diversamente do alegado pelo INSS, não houve o cômputo de tempo especial em razão de exposição ao agente físico ruído em níveis inferiores ao limite legal. O reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 24/04/2014, decorreu, da exposição habitual e permanente a tensão elétrica acima de 250 volts.

Ademais, apenas nos períodos em que o ruído ultrapassou os limites de tolerância é que tal agente foi igualmente considerado, de forma complementar, sem que isso implicasse o aproveitamento de intervalos em que o nível de pressão sonora estivesse abaixo do patamar exigido pela legislação.

Mantida, ademais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser revisado.

Ante o exposto, dou parcialprovimento ao agravo interno interposto pelo INSS, determinando o pagamento dos valores atrasados a partir da data da citação válida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento de atividade especial e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta ausência de interesse de agir, necessidade de sobrestamento do feito em razão de temas repetitivos, impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por eletricidade após 05.03.1997 e indevida fixação de honorários advocatícios.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão de temas repetitivos pendentes de julgamento; (ii) saber se está configurado o interesse de agir diante da apresentação de documentos não submetidos previamente ao INSS; (iii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997; e (iv) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros e a incidência de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável o sobrestamento do feito, pois a controvérsia tratada nos temas invocados não se confunde com a hipótese dos autos, que versa sobre exposição à eletricidade.

Configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta à análise administrativa, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação probatória, nos termos do Tema 1124 do STJ.

É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, mesmo após 05.03.1997, desde que comprovada a submissão a risco superior a 250 volts por meio de prova técnica.

A habitualidade da exposição não exige contato permanente durante toda a jornada, bastando a exposição reiterada a risco potencial.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento idôneo para comprovação da atividade especial, podendo ser corroborado por prova pericial.

Mantido o reconhecimento da especialidade com base na exposição à eletricidade, não havendo enquadramento indevido por ruído abaixo dos limites legais.

O termo inicial do benefício deve permanecer na DER, sendo os efeitos financeiros devidos a partir da citação, quando a prova determinante é produzida em juízo.

Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da necessidade de intervenção judicial para revisão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para fixar os efeitos financeiros a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária configura-se quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise, cabendo ao INSS oportunizar sua complementação. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após 05.03.1997, desde que comprovado o risco por meio de prova técnica. 3. Quando a prova determinante é produzida em juízo, os efeitos financeiros do benefício são devidos a partir da citação.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão